Tribunal: STF
Processo: ARE 1539046
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Everaldo Lisandro Moreira e Outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTEMPESTIVA A QUE RECONHECE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FIADOR, SOB ALEGAÇÃO DE QUE CONFIGURA BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE INOPONÍVEL NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, III, DA LEI Nº 8.009/90. TESE DE REPERCUSSAO GERAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO C. STF (TEMA 1127) A ADMITIR A CONSTRIÇÃO. OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA POR ESTA C. CÂMARA. PRECEDENTES DESTE E. TJSP NO MESMO SENTIDO. PENHORA FUTURA SOBRE RENDIMENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRECEDENTES DO C. STJ ANÁLISE DOS CÁLCULOS DO EXCESSO ALEGADO NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA, COM DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS NA OIRGEM 



     Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação.



    Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV; 22, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Em contrarrazões (eDoc 21), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    Não admitido o recurso por decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado da Corte Estadual (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 28), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Os recorrentes não arguiram, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa únicae simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente